Tribunal: TJPA
Processo: 0824300-21.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0824300-21.2022.8.14.0401

APELANTE: YAGO MATHEUS DE AZEVEDO DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. CONCESSÃO DE SURSIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 1 ano e 3 meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, §13º, do Código Penal, por agredir fisicamente sua ex-companheira adolescente, no contexto de violência doméstica e familiar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes para a condenação do réu; (ii) saber se é possível a substituição da prisão domiciliar com monitoramento por comparecimento periódico em juízo; (iii) saber se é cabível a suspensão condicional da pena (sursis), nos termos do art. 77 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria delitiva encontram-se devidamente comprovadas por laudo pericial e depoimentos coerentes da vítima e de informante, que evidenciam a prática de agressões físicas, presenciadas indiretamente por terceiros.

4. A negativa do réu não encontra respaldo nas provas dos autos. A palavra da vítima, firme e harmônica com demais elementos probatórios, possui especial relevância em crimes de violência doméstica.

5. Não há decisão concreta sobre imposição de prisão domiciliar ou monitoramento eletrônico, sendo a insurgência recursal prematura quanto à forma de cumprimento da pena.

6. Preenchidos os requisitos do art. 77 do Código Penal e havendo manifestação expressa do réu pelo sursis, é de rigor a concessão do benefício, cabendo ao Juízo da Execução Penal a definição das condições de cumprimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por demais provas dos autos, é suficiente para embasar a condenação por crime de violência doméstica. 2. A ausência de decisão concreta sobre prisão domiciliar impede análise recursal sobre sua substituição. 3. Preenchidos os requisitos legais e havendo anuência do réu, é cabível a concessão da suspensão condicional da pena (sursis).”

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 129, §13º, e 77; LEP, art. 66, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.234.300/SP, rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 20/6/2023; TJPA, Apelação Criminal nº 0800568-93.2021.8.14.0094, rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, j. 22/4/2024.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias 14 a 22 do mês de agosto do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

YAGO MATHEUS DE AZEVEDO DE OLIVEIRA
interpôs recurso de Apelação Criminal, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca da Capital/PA (ID 26276253), que o condenou como incurso no tipo penal inserto no art. 129, §13º, do Código Penal Brasileiro, à reprimenda de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Narra a
peça acusatória
(ID 26276156) que no dia 27 de setembro de 2022, por volta das 18h, nesta Capital, o apelante teria agredido fisicamente sua ex-namorada
J.N.M.B.
, de 17 anos, com socos e empurrões, ocasionando-lhe lesões corporais.

Descreve, conforme relato da vítima em escuta especializada, que a agressão ocorreu após discussão iniciada pelo acesso do acusado ao celular da vítima. Ato contínuo, teria ocorrido uma escalada de violência com tapas, empurrões, soco no rosto e destruição do celular da vítima, tudo presenciado por terceiros e na presença do filho do casal. A vítima ainda relatou histórico de agressões anteriores durante o relacionamento, inclusive na gravidez. Já o réu, em sede policial, negou os fatos e alegou ter sido agredido pela vítima após desentendimento envolvendo redes sociais.

Em
razões recursais
(ID 26276260), pugna a defesa pela reforma da sentença penal condenatória, com fundamento na fragilidade das provas (art. 155 do CPP) e na necessidade de manutenção de sua liberdade para garantir o sustento exclusivo de seu filho menor.

Caso não seja acolhida a absolvição, roga pela substituição da prisão domiciliar com monitoramento eletrônico por comparecimento periódico em juízo, a fim de evitar prejuízos ao exercício de suas atividades laborais e acadêmicas.

De forma subsidiária, pleiteia a suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77 do Código Penal, sustentando o preenchimento dos requisitos legais e a primariedade do réu.

Em
contrarrazões
(ID 26276264), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do esmero defensivo, a fim de ser mantida a sentença objurgada em sua integralidade.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pela
Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja
pronuncia-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, para manutenção
in totum
da sentença condenatória.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão no feito na pauta do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Do crime do art. 129, §13º, do CPB. Pleito absolutório:

Pugna a defesa pela reforma da sentença penal condenatória, com fundamento na fragilidade das provas (art. 155 do CPP) e na necessidade de manutenção de sua liberdade para garantir o sustento exclusivo de seu filho menor.

Sem qualquer razão, entretanto.

Consigne-se que a
materialidade
do delito de
lesão corporal
encontra-se devidamente comprovada por intermédio do Laudo de Perícia de Lesão Corporal n.º 2022.01.009938-TRA (ID 26276153, pág. 29), que atesta ofensa à integridade corporal da ofendida, provocada por ação contundente, com a descrição de
“equimose violácea linear na pálpebra superior esquerda (próximo aos cílios), edema traumático mal delimitado associado a discreta equimose violácea de limites imprecisos na região malar esquerda, escoriação linear em faixa de 01cm no lábio inferior a esquerda e exulceração de 0,5cm na mucosa labial inferior”.

A
autoria delitiva
, igualmente, resta indubitável nos autos, pois no exame detido da prova oral e documental constante dos autos, não se verifica qualquer lacuna probatória a justificar a absolvição do acusado.

A vítima, J.N.M.B., em depoimento judicial, afirmou com firmeza que, após desentendimento envolvendo a leitura de mensagens em seu telefone celular, foi agredida por YAGO com um soco no olho esquerdo, tendo este ainda arremessado seu celular contra a parede, tomado o filho do colo da genitora, e empurrado-a. Confirmou que a violência foi presenciada indiretamente por MARIA DAS GRAÇAS, tia do réu, que interveio e o expulsou de casa.

O relato da vítima é coerente, minucioso e compatível com os elementos físicos colhidos no processo.

A testemunha MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DE AZEVEDO, ouvida como informante, declarou que ouviu choro e discussão intensa oriunda do quarto ocupado pelo réu e pela vítima. Ainda que não tenha presenciado diretamente a agressão, confirmou a habitualidade das desavenças e a presença da vítima na residência aos fins de semana, além de ter tomado a providência de afastar o réu do local.

O apelante YAGO MATHEUS DE AZEVEDO DE OLIVEIRA, por sua vez, negou as agressões, alegando que foi mordido e arranhado pela vítima durante uma discussão iniciada por ela, versão esta que, além de isolada, não encontra respaldo nas demais provas dos autos.

Dessarte, nos crimes praticados no contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência, uma vez que tais delitos ocorrem na clandestinidade, sem a presença de testemunhas diretas.

O entendimento pacificado é o de que, quando o depoimento da vítima é coerente, harmônico e corroborado por outros elementos probatórios, deve ser considerado meio de prova válido e suficiente para a condenação.

No caso, a versão dada pela vítima, revela-se coesa e harmônica com o conjunto probatório, demonstrando, de forma extreme de dúvidas, a autoria criminosa imputada ao acusado.

Ademais, a tese absolutória por ausência de prova suficiente esbarra na robustez do acervo coligido: os depoimentos da vítima e da informante, a prova pericial e a narrativa defensiva desacompanhada de respaldo objetivo.

Nessa seara de cognição:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, AMEAÇA E DANO QUALIFICADO. LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM NO CRIME DE DANO MAJORADO. DELITOS AUTÔNOMOS. INEXISTÊNCIA.

I - É pacífico, na jurisprudência desta Corte, que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher.

II - In casu, ressaltou o Tribunal local que ambos os crimes - violência doméstica e ameaça - foram devidamente comprovados pelas declarações da vítima e das testemunhas, além da prova pericial, destacando-se, em relação à alegação de legítima defesa, que "não há qualquer indício de que a vítima tenha dado início às agressões;

muito pelo contrário, aliás, eis que a investida partiu do acusado, daí porque totalmente descabida a alegação de legítima defesa".

III - Concluiu, outrossim, que "também restou demonstrado que o réu ameaçou a ofendida Priscila, dizendo que iria matá-la após a polícia ir embora, causando-lhe efetivo temor", acrescendo que "a ameaça foi presenciada pelo policial ouvido em juízo, o qual confirmou em seu depoimento que escutou os dizeres pelo réu", configurando-se inviável, nesta via, retificar o respectivo desfecho, em razão do necessário revolvimento probatório, aqui vedado pelo enunciado da Súmula n. 7/STJ.

IV - Quanto ao crime de dano, não há falar-se em bis in idem, pois a qualificadora do inciso I do parágrafo único do art. 163 (CP), referente ao emprego de violência e/ou grave ameaça, diz respeito ao delito de dano, o qual foi praticado em concurso material com os crimes de lesão corporal leve e ameaça, sendo, portanto, delitos autônomos. Precedentes.

V - Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.234.300/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023.)”

“APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL (ART. 129, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDENTE. A conduta se amolda perfeitamente ao tipo penal que restou condenada, não se podendo considerar qualquer fato que possa desqualificar o conjunto probatório, que apontou sem qualquer dúvida para os elementos normativos do tipo, ora caracterizados e comprovados a ensejar o Juízo de Censura, nos termos do artigo 129, "caput", do CPB. Infere-se do acervo de provas, com destaque para prova oral, restou comprovado que a réu agrediu fisicamente a vítima, conforme as declarações prestadas pela ofendida e ratificada pelas declarações prestadas pela testemunha compromissada, quando ouvidas em juízo, e pelo laudo de lesão corporal. Assim, não há espaço nos autos para acolher a tese defensiva sobre fragilidade probatória da conduta narrada na peça exordial acusatória. Inocorrência da legítima defesa, uma vez que tem como pressuposto fundamental a existência de uma suposta injusta agressão que o agente está preste a acontecer, não se tratando do presente caso. Registre-se que a versão da vítima encontra amparo no laudo de lesões corporais que atestou ofensa à integridade corporal ou à saúde da vítima, pelo período de 30 dias.

(...)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800568-93.2021.8.14.0094 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 22/04/2024).”

Assim, não se vislumbra qualquer fragilidade que autorize a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, sendo imperiosa a manutenção do édito condenatório.

2. Do pedido da substituição da prisão domiciliar:

A defesa sustenta, em caráter subsidiário, a substituição da prisão domiciliar com monitoramento eletrônico por mera obrigação de comparecimento periódico em juízo, com fundamento em pretensos prejuízos ao exercício de suas atividades laborais (motorista de aplicativo e jogador de futebol) e acadêmicas (curso de enfermagem).

Entretanto, tal pleito não se sustenta juridicamente.

Dessarte, a sentença condenatória
não impôs diretamente ao réu a medida de prisão domiciliar ou monitoramento eletrônico
, tendo apenas fixado o regime inicial
aberto
, e determinado que
a Vara de Execuções Penais (VEP) poderá, a seu critério, aplicar tais modalidades
substitutivas, nos termos da jurisprudência aplicável quando ausente estabelecimento penal compatível.

Logo, entendo que a insurgência recursal revela-se
prematura e carece de interesse recursal
, por inexistir decisão concreta a ser reformada nesse aspecto. Eventuais pleitos relacionados à forma de cumprimento da pena devem ser dirigidos diretamente ao Juízo da Execução Penal, no momento processual próprio, à luz das condições reais e atuais do cumprimento da reprimenda.

3. Da aplicação do
sursis
:

Em relação ao pedido subsidiário de concessão da suspensão condicional da pena, prevista no art. 77 do Código Penal, constato que, no presente caso,
estão preenchidos todos os requisitos legais
para sua aplicação: a pena privativa de liberdade imposta é inferior a dois anos; o réu é primário; possui bons antecedentes; e foram reconhecidas circunstâncias judiciais favoráveis.

Embora seja certo que, em determinadas hipóteses, o cumprimento direto da pena em regime aberto, notadamente em prisão domiciliar, quando inexistente Casa de Albergado, possa revelar-se menos gravoso do que as condições impostas pelo sursis, a
própria defesa manifestou-se expressamente pelo deferimento do benefício
, no bojo das razões recursais.

O
sursis
é instituto facultativo
, tanto do ponto de vista da jurisdição quanto do sentenciado. No caso concreto, ao pleiteá-lo,
o réu demonstra clara opção por sua aplicação
, razão pela qual,
ainda que potencialmente mais oneroso
, não cabe ao julgador recusar a suspensão condicional da pena em face de juízo subjetivo de conveniência, sobretudo quando há consentimento inequívoco da parte.

A jurisprudência reconhece que, preenchidos os requisitos legais, e diante da opção do sentenciado,
o
sursis
deve ser deferido
, remetendo-se ao Juízo da Execução a fixação das condições do período de prova e sua fiscalização.

Pelo exposto,
conheço do recurso
e
lhe

dou parcial
provimento
, para
deferir ao réu a suspensão condicional da pena
, nos termos do art. 77 do Código Penal,
remetendo ao Juízo da Vara de Execuções Penais a fixação das condições de cumprimento, em audiência admonitória
, conforme dispõe o art. 66, inciso III, alínea "d", da Lei de Execução Penal.

É o voto.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/08/2025